Tribunal: STF
Processo: RHC 201157
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Everton de Freitas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 602.252/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Francisco Beltrão/PR, em 3.5.2019, julgou procedente a denúncia na Ação Penal n. 0009226-94.2016.8.16.0083/PR para “CONDENAR o Réu EVERTON DE FREITAS na sanção prevista no artigo 65 do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 (…) fixo[u] a pena definitiva em 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples. (…) ante as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência fixo[u] como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto (…) Incabível substituição por pena restritiva de direitos, posto ser o réu reincidente em crime doloso (art.44, I, do Código Penal)”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 10-16, vol. 1). 
    3. Em 19.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009226-94.2016.8.16.0083/PR, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 17-28, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE, ARTIGO 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA COMPETENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DETÉM ESPECIAL VALOR E É AMPARADO COM O TESTEMUNHO DA GENITORA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE PELO USO DE DROGAS E PERTURBAÇÃO NO TRATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE MANEIRA PROPORCIONAL E DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES POR CRIMES DOLOSOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL SEMIABERTO COM FULCRO NOS ARTIGOS 33, PARÁGRAFO 3º, E 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA. DESCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO” (fl. 17, vol. 1).
    4. Em 3.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação Criminal n. 0009226-94.2016.8.16.0083/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 602.252/PR no Superior Tribunal de Justiça, afirmando “desproporcionalidade na exasperação da pena na primeira base e sem a devida fundamentação” e requerendo medida liminar e “(...) a reforma do acórdão para excluir as circunstâncias judiciais negativas, fixando-se a pena no mínimo legal, e subsidiariamente para determinar o aumento da pena-base em 1/8 da pena mínima cominada ao delito, perfazendo 02 (dois) dias de majoração para cada elemento do artigo 59 do CP (...) A reforma do acórdão para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito” (fl. 9, vol. 1).
    Em 5.8.2020, a liminar foi indeferida (fls. 31-33, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, “não conhe[ceu] do habeas corpus, mas conced[eu] a ordem de ofício para fixar a pena em 21 dias de prisão simples”, mantendo inalteradas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao recorrente, mas alterando o acréscimo da pena-base fixando-a em dezesseis dias (fls. 75-80, vol. 1).
    Em 16.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCABIMENTO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÃO PRETÉRIA COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Descabe a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, devendo o paciente continuar no semiaberto, se presentes a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    2. Encontra-se justificado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência do réu e por tratar a condenação pretérita de lesão corporal, tendo esta envolvido violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 103, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “h[averia] peculiaridades no caso concreto a revelarem a absoluta desproporcionalidade desse raciocínio. Em primeiro lugar, a pena aplicada ao paciente foi de 21 dias de prisão simples! É dizer: ao cumprir 3 dias de pena em regime semiaberto o PACIENTE já terá direito à progressão para o regime aberto” (fl. 114, vol. 1).
    Acrescenta que “a manutenção do regime inicial semiaberto, diante das peculiaridades do caso concreto, significar[ia], na prática, negar ao paciente o direito subjetivo à progressão de regime de pena” (fl. 115, vol. 1). 
    Argumenta “ausência de violência ou ameaça na conduta da contravenção penal, com a pena reduzida fixada em apenas 21 dias de prisão simples, concatenado com a jurisprudência firmada no seio do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena aberto [seria] o mais cabível, com a devida substituição para restritiva de direitos, seja porque se adéqua melhor à espécie, seja porque atende[ria] ao critério da proporcionalidade” (fls. 120-121, vol. 1).
    Este os requerimentos e pedidos: 
    “O fumus boni iuris encontra-se evidenciado por toda a argumentação exposta no presente remédio constitucional, que demonstra a grave ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Por outro lado, o periculum in mora resta consubstanciado na efetiva restrição de liberdade do paciente. Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem. (...) Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o Recurso Ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para que seja fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso ao paciente/recorrente (regime aberto), bem como seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos” (fl. 121, vol. 1).
    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não provimento. Argumenta “que o magistrado de primeiro grau, ao negar a benesse solicitada pela DPU, o fez sob os fundamentos de o ora paciente ser reincidente em dois crimes dolosos, sendo um deles praticado em contexto doméstico, bem como a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime uma vez que ‘(...) além da vítima ter apenas 15 (quinze) anos, esta após residir com o réu, foi recapturada por sua família, em uma situação de total vulnerabilidade pelo uso de drogas, sendo relatado pela mãe que estava extremamente magra e suja. Assim após estar em recuperação no seio familiar, o réu passou a perturbar sua tranquilidade. (...) As consequências gravosas, pois em decorrência do réu perturbar a tranquilidade da vítima que contava com apenas 15 anos, esta estava em tratamento psiquiátrico, fruto do uso de drogas enquanto residiu com o réu. Assim o réu além de cometer a contravenção, prejudicava o tratamento da vítima, pois este a assustava, passando com o carro, causando temor na vítima de ter que voltar com o réu e ainda ir ao país vizinho consistente em Paraguai’. (sentença - fls. 13/14, e-STJ)” (fls. 138-142, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na espécie vertente, o recorrente pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, com o argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade em razão da pena aplicada.
    O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática da contravenção penal prevista “no artigo 65 do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 (…) ante as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência fixo[u] como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto” (fls. 10-16, vol. 1). Ao fundamentar o agravamento do regime inicial para cumprimento de pena para o regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o juízo de primeira instância assentou:
    “(...) 2. Da prática do delito previsto no art.65 do Decreto-lei n.º 3.688/41, na forma da Lei n.º 11.340/06.
    a) Da materialidade e autoria 
    A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (evento 5.3), termo da ofendida para concessão de medidas protetivas (evento 5.6), bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, harmônicos e coerentes com o elenco probatório. A autoria delitiva também é certa, recaindo indubitavelmente sobre o réu. 
    Começamos com o relato da vítima que nesses termos se pronunciou em juízo:
    ‘Que teve um namorado que se chamava Everton de Freitas; que a gente começou a namorar em 25 de março de 2015 e que a gente terminou quando eu voltei para casa que meus pais foram me buscar em setembro ou outubro de 2016; que eu morei três meses com ele; que ele me procurou muitas vezes, ia no colégio, fiz várias denúncias e medidas protetivas; que ele me falou que ia mudar, que era pra eu voltar para casa, que ele ia parar de usar drogas, as promessas de sempre; que no meu aniversário de 15 anos eu estava trabalhando lá no centro e ele foi atrás de mim de carro e eu passei a tarde inteira na delegacia da mulher fazendo uma queixa contra ele; que ele vivia falando que quando eu fizesse 15 anos ele iria me levar de volta pro Paraguai; que ele ronda minha casa de noite com o som alto do carro, da ‘cavalinho de pau’ na frente da casa; que ele tinha um Kadett cinza; que chegou a ir pro Paraguai com ele, e lá ficou um dia; que a gente usou drogas; que eu usei voluntariamente; que eu via ele usando, e eu não sabia direito como que era porque eu não tinha feito uso de drogas, aí eu comecei a utilizar; que eu comecei com a maconha e depois parei no crack; que foram meus pais que não deixaram a gente namorar naquela época, então ele queria que eu ficasse longe dos meus pais porque ele achava que eram eles que estavam decidindo isso; que me levar para o Paraguai era uma ameaça de me tirar de perto dos meus pais’(evento 80.4)
    O relato da vítima se harmoniza com o de sua genitora Luciane Maria Carvalho Stingelim. Vejamos:
    ‘(...) que teve um dia que ela [vítima] saiu pra aula, mas ele [recorrente] buscou ela e levou pra Barracão; que ela voltou muito esquisita mas a gente não percebeu o uso de drogas; que falava com ela que parecia distante, sonolenta; que depois disso ela começou a faltar muito na aula; que as notas dela erram horríveis; que ela reprovou; que ela nunca tinha reprovado antes; que no mês de agosto ela sumiu uma semana mais ou menos; que ela ficava indo do Paraguai pra cá com ele, puxava droga pra ele; que eles ficavam escondidos pra mim não ir atrás dela; que nós fomos buscar ela na casa dele; que eu chamei ela, fui sozinha na casa; que eu percebi o estado dela que estava com 32 quilos; que ela ficou doente de tanto usar drogas; que teve de levar ela a força pra casa porque ela não queria ir; que ela estava drogada, toda suja; que depois ela começou a ir no CAPES; que ela usou todas as drogas e já estava no crack; que ela ficou muito doente e quase morreu; que ela tem depressão e trauma; que quando ele tá solto fica na frente da nossa casa; que ele foi na escola depois; que ele dormia na frente da nossa casa, ficava esperando pra falar com ela; que ele nos disse que tudo isso eram alucinações dela; que ele tinha um Kadett turbo cinza; que por um mês eu fiquei trancada com ela dentro de casa; que as abstinências dela eram terríveis; que ele tentou se suicidar várias vezes; que ela achava os remédios e tomava; (...) que antes disso não conhecíamos ele, não sabíamos de seus antecedentes’ (evento 80.3). (…)
    Pois bem, in casu, verifica-se que o relato da vítima é harmônico com o de sua genitora que, na condição de mãe, pôde acompanhar os malefícios que o comportamento do réu gerou sobre sua filha. Observa-se que após iniciar relacionamento com Everton, [a vítima] apresentou graves reações comportamentais, tais como distração, sonolência, angústia, medo e trauma. 
    Ademais, seu comportamento é ainda mais reprovável se considerarmos a pouca idade da adolescente que, à época dos fatos, estava com 14 para 15 anos de idade e, portanto, em uma fase fundamental para o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa.
    Por isso, suas constantes tentativas de entrar em contato com a menina, dirigindo-se ao seu local de trabalho, passando horas na frente da casa e privando-a do convívio familiar, escolar e social, configuram grave perturbação do sossego, apta a gerar desgastes de ordem física e psicológica. 
    III – DISPOSITIVO
    Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO CONTIDA NA DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o Réu EVERTON DE FREITAS na sanção prevista no artigo 65 do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.
    Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 65 do Decreto-lei n.º 3.688/41, o qual prevê pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses ou multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, exasperando a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a pena mínima fixadas em abstrato a cada circunstância judicial desfavorável. Assim segue:
    V - DOSIMETRIA DA PENA.
    4.1. Da contravenção penal de perturbação da tranquilidade – artigo 65 do Decreto-lei n.º 3.688/41
    1ª Fase - Da pena-base (artigo 59, CP).
    Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. (...)
    a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é normal à espécie.
    b) Antecedentes criminais: em consulta a certidão de antecedentes criminais obtida através do sistema oráculo (evento 6.1), verifica-se que o réu possui maus antecedentes, posto possuir três sentenças penal condenatória com trânsito em julgado (Autos nº. 0008139-45.2012.8.16.0083, Autos nº. 0011739-74.2012.8.16.0083 e Autos nº. 0007610-89.2013.8.16.0083).
    c) Conduta social não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social. Referindo-se esta circunstância a isso, deixo de valorá-la.
    d) Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.
    e) Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base. Logo, deixo de valorar esta circunstância judicial.
    f) Circunstâncias do crime: observa-se que as circunstâncias da contravenção penal são graves haja vista que além da vítima ter apenas 15 (quinze) anos, esta após residir com o réu, foi recapturada por sua família, em uma situação de total vulnerabilidade pelo uso de drogas, sendo relatado pela mãe que estava extremamente magra e suja. Assim após estar em recuperação no seio familiar, o réu passou a perturbar sua tranquilidade.
    g) Consequências do crime: As consequências gravosas, pois em decorrência do réu perturbar a tranquilidade da vítima que contava com apenas 15 anos, esta estava em tratamento psiquiátrico, fruto do uso de drogas enquanto residiu com o réu. Assim o réu além de cometer a contravenção, prejudicava o tratamento da vítima, pois este a assustava, passando com o carro, causando temor na vítima de ter que voltar com o réu e ainda ir ao país vizinho consistente em Paraguai.
    h) Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática do delito. Logo, deixo de valorar esta circunstância. (...)
    Dessa forma, ante 3 (circunstâncias) negativas, aumento a reprimenda em 15 (quinze) dias, fixando a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples.
    2ª Fase- Da pena intermediária (artigos 61 e 65, CP). (…)
    No concurso de agravantes e atenuantes verifico a incidência das agravantes previstas no artigo 61, inciso I, qual seja, ser o réu reincidente (0008139-45.2012.8.16.0083), e aquela prevista no inciso II, ‘f’, do mesmo dispositivo legal, isto é, ter o crime ser cometido com violência contra a mulher. Desta forma, agravo a pena em 2/6 (dois sextos), ou seja, em 06 (seis) dias. (...)
    4.2. Do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III, CP)
    Como é sabido, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59 CP (artigo 33, §§ 2º e 3º, CP). Em razão disso, ante as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.
    4.3. Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 59, IV, CP)
    Incabível substituição por pena restritiva de direitos, posto ser o réu reincidente em crime doloso (art.44, I, do Código Penal)” (fls. 11-15, vol. 1).
    Ao manter o regime inicial mais gravoso e a não substituição da pena privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça do Paraná fundamentou:
    “(...) No que tange às circunstâncias do crime, percebe-se que a vítima era menor de idade à época dos fatos e passava por período de reabilitação pelo uso de drogas, vício contribuído pelo apelante. Dessa forma, o incômodo provocado à vítima foi superior ao usual do tipo penal, na medida em que a menor de idade se encontrava em situação fragilizada e ainda em recuperação no seio familiar.
    Igualmente, a prática delituosa trouxe consequências gravosas à vítima e prejudicou o seu tratamento em virtude do temor experimentado e relembrança de momentos, indesejáveis, de quando os dois ainda namoravam.
    Portanto, o juiz de primeira instância decidiu de maneira proporcional, segundo os elementos fáticos, e dentro dos limites impostos pela lei (prisão simples de 15 dias a 2 meses).
    Ainda, a defesa contestou o critério utilizado para quantificar a majoração, pois, supostamente, o aumento deveria se limitar a 1/8 da pena-base, para cada uma das circunstâncias. Todavia, conforme explicitado anteriormente, ao magistrado é concebido certo grau de discricionariedade para fixar a pena, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. (…)
    Diante de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, o aumento da reprimenda em 15 dias, o que totaliza metade da pena máxima, se mostra atento à proporcionalidade e à individualização da pena, uma vez que garante uma maior reprovação da conduta, porém não de maneira excessiva.
    Além disto, foi fixado o regime inicial de cumprimento da pena na modalidade semiaberta em virtude das circunstâncias negativas e da reincidência. 
    O Código Penal, em seu artigo 33, §2, estabelece algumas diretrizes quanto à fixação do regime prisional: quando a pena for igual ou superior a 8 (oito) anos, deverá, obrigatoriamente, ser cumprida, inicialmente, em regime fechado; quando o condenado não for reincidente e a pena for superior 4 (quatro), mas menor que 8 (oito) anos, poderá ser cumprida, desde o início, em regime semiaberto; quando for caso de não reincidência e condenado a igual ou menos a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la em regime aberto.
    Deve-se atentar que as duas últimas hipóteses se aplicam somente ao condenado não reincidente e não possuem força absoluta de vinculação, uma vez que dispõe ‘poderá’. Tal interpretação é amparada em conformidade com o parágrafo 3º deste mesmo artigo: (...)
    Consequentemente, o julgador deve analisar não apenas o montante da pena fixada, mas também outros aspectos aptos a verificar a utilidade do regime inicial. Outrossim, pelo fato do réu ser reincidente, seria mais proporcional fixar o regime de cumprimento prisional superior àquele que não conta com condenações pretéritas, pois infere-se um maior descompromisso com a ordem jurídica, uma vez que a anterior pretensão punitiva aplicada não foi suficiente a evitar novos crimes. Sobre o assunto convém trazer os julgados transcritos: (…)
    Por último, quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o apelante não pode fazer jus à benesse, pois figura como reincidente em dois crimes dolosos (lesão corporal e desacato, conforme mov. 89.1) e, portanto descumpre o requisito objetivo codificado no art. 44, II, do Código Penal.
    Ainda, a condenação pretérita por lesão corporal, a qual envolveu violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, demonstra a inviabilidade da substituição da pena privativa, consistente no requisito subjetivo consagrado no parágrafo 3º do art. 44 do Código Penal” (fls. 24-28, vol. 1).
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 602.252/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento quanto ao agravamento do regime inicial e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
    “(...) A parte agravante postula, em princípio, a alteração de regime prisional inicial para cumprimento da pena, tendo a decisão destacado em fls. 25/26:
    "Além disto, foi fixado o regime inicial de cumprimento da pena na modalidade semiaberta em virtude das circunstâncias negativas e da reincidência.
    O Código Penal, em seu artigo 33, §2, estabelece algumas diretrizes quanto à fixação do regime prisional: quando a pena for igual ou superior a 8 (oito) anos, deverá, obrigatoriamente, ser cumprida, inicialmente, em regime fechado; quando o condenado não for reincidente e a pena for superior 4 (quatro), mas menor que 8 (oito) anos, poderá ser cumprida, desde o início, em regime semiaberto; quando for caso de não reincidência e condenado a igual ou menos a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la em regime aberto. Deve-se atentar que as duas últimas hipóteses se aplicam somente ao condenado não reincidente e não possuem força absoluta de vinculação, uma vez que dispõe ‘poderá’. Tal interpretação é amparada em conformidade com o parágrafo 3º deste mesmo artigo [...] 
    Consequentemente, o julgador deve analisar não apenas o montante da pena fixada, mas também outros aspectos aptos a verificar a utilidade do regime inicial. Outrossim, pelo fato do réu ser reincidente, seria mais proporcional fixar o regime de cumprimento prisional superior àquele que não conta com condenações pretéritas, pois infere-se um maior descompromisso com a ordem jurídica, uma vez que a anterior pretensão punitiva aplicada não foi suficiente a evitar novos crimes.’
    Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal, quais sejam: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    Na hipótese, descabe a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, devendo o paciente continuar no semiaberto, tendo em vista a existência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    Neste sentido a jurisprudência: (...)
    Por fim, quanto à substituição da pena, a decisão exarou em fl. 28: (...)
    Assim, esta Corte já se posicionou no sentido de que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença da reincidência. A propósito: (…)
    Na hipótese, restou concretamente fundamentado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência do réu e ainda por tratar a condenação pretérita de lesão corporal, tendo esta envolvido violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 105-108, vol. 1). 
    9. Na espécie vertente, quanto ao agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em razão da reincidência, dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes.
    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes.
    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido” (HC n. 169.956-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na fixação do regime inicial semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora